Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-73.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Recusa na portabilidade de mútuo para o Banco Bradesco – Bloqueio sistêmico não comprovado pelo banco réu – Débito a ser integralmente pago pela instituição financeira destinatária da portabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.